Tribunal: TJBA
Processo: 0774723-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774723-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: ANGELICA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo Interno oposto contra decisão monocrática proferida em

Apelação Cível, que negou provimento ao recurso com fundamento na Resolução nº 547/2024, do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
o prosseguimento de execução de

crédito tributário no valor de R$ 2.165,73 (dois mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), proveniente de ausência de pagamento de IPTU e de Taxa de Coleta de Lixo, sem que haja registro da adoção de nenhuma das medidas administrativas de cobrança previstas na Resolução nº 547/2024, do CNJ.

III. Razões de decidir

3.
Arguição de nulidade da sentença

afastada. A
s nulidades devem ser a
rguídas
na primeira oportunidade em que
a
parte falar nos autos,
sob pena de preclusão.

4.
Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Tese:
Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser extin
ta
a execução, pela falta de interesse de agir.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0774723-09.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ANGELICA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao
A
gravo
I
nterno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA